Tribunal: TJDFT
Processo: 0018204-98.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0018204-98.2015.8.07.0001 RECORRENTE: SOLTEC ENGENHARIA LTDA. RECORRIDA: GABRIELLA MELO XIMENES DAMÁSIO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL. DIREITO INTERTEMPORAL. RECURSO. REQUISITOS. MARCO. PUBLICAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 13.105/15. REGÊNCIA PELO CPC/73. INOVAÇÃO RECURSAL. ANÁLISE VEDADA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. DISTRATO. INICIATIVA DO PROMITENTE-COMPRADOR. RETENÇÃO. CLÁUSULA. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO. VALORES. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. ARRAS CONFIRMATÓRIAS. CUMULAÇÃO. CLÁUSULA PENAL. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. A análise do recurso deve considerar, em substância, a lei processual vigente ao tempo em que foi publicada a decisão recorrida. 2. A Lei 13.105/15 – Novo Código de Processo Civil - não se aplica às decisões publicadas anteriormente à data de sua entrada em vigor, ocorrida em 18 de março de 2016. 3. A inclusão de novos argumentos configura inovação recursal, sendo vedado ao Tribunal analisá-los em sede de apelação, porquanto não apreciados na sentença, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, ao se restar caracterizada a supressão de instância. Apelação da autora não conhecido. 4. Na hipótese de distrato, a retenção de 10% (dez por cento) sobre os valores efetivamente pagos pelo promitente-comprador mostra-se suficiente para ressarcir a promitente-vendedora dos prejuízos decorrentes da inexecução do contrato, mormente porque o desfazimento do pacto disponibiliza a unidade imobiliária à construtora para nova negociação. 5. A resolução contratual por iniciativa do promitente-comprador faz incidir os juros de mora a partir do trânsito em julgado da decisão. Precedentes do STJ. 6. Descabida a retenção das arras confirmatórias se houver a incidência da cláusula penal, em razão do descumprimento do pactuado, sob pena de flagrante bis in idem. 7. Correta a estipulação de honorários sobre o montante da condenação, quando estipulada obrigação de restituição de valores, em decorrência de rescisão de contrato de compra e venda. 8. Recurso da autora não conhecido. 9. Recurso do réu conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega violação aos artigos 389, 394, 402, 403 e 475, todos do Código Civil, pugnando para que seja mantida a cláusula 8.2 do contrato firmado entre as partes, que prevê a retenção de 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos quando o distrato ocorre por culpa exclusiva do comprador. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no tocante ao alegado malferimento aos artigos 389, 394, 402, 403 e 475, todos do Código Civil, bem como ao apontado dissídio interpretativo. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “A Segunda Seção do STJ, ao apreciar o REsp 1.723.519/SP, da Relatoria da Ministra ISABEL GALLOTTI, estabeleceu, no tocante à cláusula penal fixada no contrato, nas hipóteses de rescisão de promessa de compra e venda de imóvel por inadimplemento do comprador, que o percentual de retenção pelo vendedor pode ser de até 25% do total da quantia paga. Precedente: EAg 1.138.183/PE, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe de 04/10/2012 (AgInt no AREsp 1.568.920/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe de 25/03/2020).” (AgInt no AREsp 1378049/SE, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 26/8/2020). (G.N.) Assim, Nos termos do verbete n. 83 da Súmula desta Casa, é inviável o recurso especial interposto contra acórdão cujo entendimento está de acordo com a jurisprudência desta Corte. (AgInt no AREsp 1725032/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 19/3/2021). Ademais, modificar a conclusão da turma julgadora, no sentido de que o percentual de 10% é suficiente para ressarcir a construtora, no presente caso, demandaria reexame de questões fático-probatórias e contratual do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, os quais também se aplicam aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1749816/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 25/3/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030